Tribunal: CARF
Processo: 19647.003759/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003759/2009-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.405 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONDIC CONSTRUTORA DIRETRIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 29/02/2000
DECISÕES PROLATADAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. FUNDAMENTAÇÃO EM SÚMULA VINCULANTE DO STF.
RECUSO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
Não cabe recurso de ofício contra decisão da Secretaria da Receita Federal do
Brasil fundamentada em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos do inciso VI do art. 27 da Lei no 10.522/2002.
RECURSO DE OFÍCIO.
VALOR
DE
ALÇADA
INFERIOR AO
ESTABELECIDO EM PORTARIA DO MINISTRO DA FAZENDA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício cujo crédito exonerado, incluindo-se valor
principal e de multa, é inferior ao estabelecido em ato editado pelo Ministro da
Fazenda.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. DATA DE
APRECIAÇÃO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003759/2009-13
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003759/2009-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 7a Turma da DRJ em Recife, no bojo
do acórdão no 11-30.206, que por maioria de votos, julgou procedente em parte a impugnação em
face da NFLD no 35.446.243-1. Motivou o aludido recurso o valor exonerado do crédito
tributário que ultrapassou o limite de alçada previsto na Portaria MF no 3/2008.
O contribuinte, cientificado da decisão da DRJ por meio de edital, em 18/11/2010,
não apresentou Recurso Voluntário.
AUTUAÇÃO
A NFLD no 35.446.243-1 (e-fls. 04/146) refere-se à exigência de contribuições
previdenciárias, parte da empresa, dos segurados, do financiamento SAT/GILRAT e de
contribuições para outras entidades e fundos (Terceiros), abrangendo o período de apuração de
01/1996 a 02/2000, no montante total de R$ 9.503.490,69, consolidado em 06/11/2003.
Em 03/12/2003 o autuado protocolou no INSS sua defesa e impugnação (fls.
922/937), na qual apresenta sua contestação e requer a nulidade ou a improcedência da
notificação de débito em questão.
Em 10/11/2004 foi emitido relatório circunstanciado (fls. 1061/1068) pelo Serviço
de Análise de Defesas e Recursos da Divisão da Receita Previdenciária em Recife, o qual solicita
a realização de diligência fiscal, objetivando o esclarecimento de questionamentos apontados nos
itens 8 a 10 do referido relatório (fl. 1066/1068).
Em 18/11/2009, às fls. 1.113/1119, a fiscalização juntou o Relatório Fiscal
Complementar no qual, em síntese, foi consignado que:
Os lançamentos incluídos nessa NFLD referem-se ao período de 01/1996 a 02/2000,
não existindo entre eles os que seriam referentes ao levantamento ‘DAL’, citado por
engano no Relatório Fiscal.
Quanto à base de cálculo, os valores foram obtidos dos livros contábeis da Notificada,
com a ressalva de que na ação fiscal não foram apresentados os documentos de suporte
contábil, tais como recibos, folhas de pagamento e outros relacionados ao salário-
família. As remunerações declaradas em GFIP foram obtidas por meio de consulta ao
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS
a) DC0 - valores apurados, mês a mês, a título de remuneração dos empregados,
remuneração dos sócios (pró-labore), remuneração de pessoas físicas (autônomos) por
serviços prestados á empresa. Os valores foram obtidos a partir da escrituração contábil
dos livros Diário/Razão (Ordenados e Salários, 13° Salário, Férias, Rescisões,
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003759/2009-13

Refeições/Lanches, Copa/Cozinha, Outras Despesas). Período de apuração anterior à
GFIP: 01/1996 a 12/1998. (Vide fls. 122/129, 157/165, 179/187).
b) DC1 - diferenças apuradas, mês a mês, entre a totalização de remuneração dos
empregados declarada em GFIP e a totalização de remuneração dos empregados obtida
de contas escrituradas nos livros Diário/Razão (Ordenados e Salários, 13° Salário,
Férias, Rescisões, Refeições/Lanches, Copa/Cozinha). Período de apuração: 01/1999 a
02/2000. (Vide fls. 119/121, 166/168, 175/177).
c) GFP - valores apurados, mês a mês, exclusivamente a título de remuneração dos
empregados. Vafores obtidos a partir do Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS), com base nas remunerações declaradas pelo contribuinte em GFIP. Período de
apuração: 01/1999 a 02/2000. (Vide fls. 129/131, 175/178).
d) TRT - valores apurados em decorrência da liquidação de processos trabalhistas
(acordos e/ou sentenças), obtidos a partir da escrituração contábil dos livros
Diário/Razão. Período de apuração: 0,1/1996 a 12/1998. (Vide fls. 131/134, 194/211).
Foram apresentados diversos documentos relacionados aos lançamentos contábeis que,
regra geral, atestam que o lançamento inicial foi feito de forma correta. As únicas
exceções foram notas fiscais de serviços prestados por pessoas jurídicas, mas a única
emitida em período não abrangido pela decadência foi a de número 1006, no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais), que deverá ser deduzido da base de cálculo do
levantamento DC1, competência 02/2000.
Em relação a lançamentos sobre valores de despesas registradas como relacionadas a
alimentação (refeições, lanches, copa, cozinha), os recibos e notas fiscais acostados aos
autos revelam tratar-se de parcela “in natura” fornecida pela empresa a seus
empregados. Entretanto, para que essa parcela não integre o salário-de-contribuição
deve ser fornecida de acordo com o Programa Alimentação do Trabalhador - PAT,
instituído pela Lei no 6.321, de 14/04/1976, arts. 1° a 3o, sendo irrelevante se o beneficio
é concedido a título gratuito ou a preço subsidiado. Ademais, a Notificada foi
novamente intimada na fase de diligência a apresentar a documentação pertinente, tendo
sido constatado que a empresa não se inscrevera no PAT. Assim, despesas incorridas
pela CONDIC com aquisição de gêneros alimentícios, refeições e lanches correspondem
a salário indireto, modalidade alimentação.
As glosas feitas na ação fiscal foram causadas pelo fato de a empresa não ter
apresentado documentos que justificassem as deduções a que as glosas se referem. Com
o intuito de esclarecer tal ponto, a Notificada foi intimada na diligência a apresentar
documentos que pudessem justificar as deduções, tais como os relacionados ao
pagamento de salário-família e salário-maternidade, mas a Notificada não os
apresentou, devendo ser mantidas as glosas.
A Fiscalização opinou no Relatório Complementar pelo reconhecimento da
decadência das contribuições relativas às competências 10/1998 e anteriores.
Cientificada do Relatório Fiscal Complementar em 18/11/2009, fl. 1.119, o sujeito
passivo aditou sua impugnação em 11/12/2009, fls. 1.122/1.127, informando não incidirem
contribuições sobre a parcela in natura fornecida aos segurados, conforme § 9o do art. 28 da Lei
8.212/91, que tem como base o art. 195, I, da Constituição.
Aduz o recorrente que, nos termos do art. 201, § 11, da Constituição, apenas
ganhos habituais integram a remuneração, e o art. 457 da CLT define como ganho apenas o que
for recebido em contraprestação pelos serviços prestados. Assim sendo, não integram a
remuneração as parcelas indenizadas, lanches, cafezinhos, etc. Esses últimos são fornecidos por
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003759/2009-13

um ato de cortesia, inclusive a clientes. O argumento da Fiscalização de que a não adesão ao
PAT faria com que todo o fornecimento de alimentação fosse considerado como base de cálculo
de contribuições não encontra guarida na jurisprudência consolidada do STJ, que informa não
incidirem as contribuições quando a alimentação é fornecida pela própria empresa, por não ter
natureza salarial.
Dessa forma, refeições e lanches, rescisões trabalhistas (das quais não foram
excluídas férias indenizadas, FGTS, etc.), copas e cozinhas, equipamentos e instalações,
pagamentos diversos ‘conforme comprovante’, pagamentos por serviços prestados por pessoas
jurídicas, fretes e carretos, etc. devem ser excluídos da base de cálculo.
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, o acórdão no 11-30.206 da 7a Turma da DRJ em Recife, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário exigido.
Transcrevo abaixo a ementa da decisão de piso:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 29/02/2000
TAXA SELIC.
É pacífico o entendimento de que é legal a aplicação da taxa SELIC às contribuições
para a Previdência Social em atraso.
ALIMENTAÇÃO
EM
DESACORDO
COM
O
PAT.
CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA
O fornecimento de alimentação aos empregados por empresa não inscrita no Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT) configura fato gerador de contribuições para o
financiamento da Seguridade Social.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO.
É de cinco anos o prazo de decadência aplicável às contribuições para o financiamento
da Seguridade Social, face à declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
8.212/91 feita através da Súmula Vinculante do STF n° 8.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/1996 a 29/02/2000 IMPUGNAÇÃO. PROVA. ÔNUS.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, de forma a permitir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
AÇÃO FISCAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
É cabível a revisão de ação fiscal anterior para lançar débitos que nela não haviam sido
constatados.
Em razão de o valor exonerado ter ultrapassado o limite de alçada previsto na
Portaria MF no 3, de 03/01/2008 (DOU 07/01/2008), foi interposto recurso de ofício ao CARF,
ao qual deverão ser encaminhados os autos.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003759/2009-13

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
O presente recurso do oficio interposto pela 7a Turma da DRJ em Recife se refere
aos seguintes valores exonerados na decisão de primeira instância, acórdão no 11-30.206:
- Exclusão da competência 10/1998 e de todas as anteriores a essa, por
decadência:
Discriminativo Analítico do Débito Retificado e-fls. 1226 a 1243
Débitos excluídos pelo acórdão DRJ
Período
DCO
e-folha
Processos
TRT
e-folha
jan/96
R$29.202,03 e-fl. 1228
R$3.139,00 e-fl. 1238
fev/96
R$21.024,67 e-fl. 1228
R$1.461,29 e-fl. 1238
mar/96
R$37.586,52 e-fl. 1228
R$2.056,34 e-fl. 1238
abr/96
R$31.998,54 e-fl. 1229
R$3.561,04 e-fl. 1238
mai/96
R$27.974,73 e-fl. 1229
R$2.913,77 e-fl. 1238
jun/96
R$18.983,20 e-fl. 1229
R$1.715,98 e-fl. 1238
jul/96
R$32.396,31 e-fl. 1229

ago/96
R$23.894,45 e-fl. 1229
R$1.656,00 e-fl. 1239
set/96
R$36.951,42 e-fl. 1230
R$4.447,17 e-fl. 1239
out/96
R$39.532,06 e-fl. 1230
R$1.404,69 e-fl. 1239
nov/96
R$67.666,50 e-fl. 1230
R$1.472,00 e-fl. 1239
dez/96
R$67.132,48 e-fl. 1230
R$3.860,32 e-fl. 1239
jan/97
R$186.733,77 e-fl. 1230
R$1.464,80 e-fl. 1239
fev/97
R$76.458,35 e-fl. 1231
R$727,80 e-fl. 1240
mar/97
R$94.636,56 e-fl. 1231
R$2.898,94 e-fl. 1240
abr/97
R$90.509,48 e-fl. 1231
R$679,30 e-fl. 1240
mai/97
R$124.361,09 e-fl. 1231
R$4.655,60 e-fl. 1240
jun/97
R$161.555,23 e-fl. 1231
R$4.640,79 e-fl. 1240
jul/97
R$121.621,56 e-fl. 1232
R$2.197,20 e-fl. 1240
ago/97
R$153.347,69 e-fl. 1232
R$2.530,44 e-fl. 1241
set/97
R$132.758,50 e-fl. 1232
R$3.030,31 e-fl. 1241
out/97
R$167.452,86 e-fl. 1232
R$795,39 e-fl. 1241
nov/97
R$154.235,93 e-fl. 1232
R$283,81 e-fl. 1241
dez/97
R$108.188,59 e-fl. 1233
R$811,63 e-fl. 1241
jan/98
R$165.273,43 e-fl. 1233
R$11.458,96 e-fl. 1241
fev/98
R$132.987,47 e-fl. 1233
R$5.206,46 e-fl. 1242
mar/98
R$108.608,21 e-fl. 1233
R$63.012,03 e-fl. 1242
abr/98
R$115.876,09 e-fl. 1233
R$1.507,28 e-fl. 1242
mai/98
R$125.974,53 e-fl. 1234
R$12.070,59 e-fl. 1242
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003759/2009-13

jun/98
R$126.761,87 e-fl. 1234
R$5.724,89 e-fl. 1242
jul/98
R$139.662,47 e-fl. 1234
R$7.438,91 e-fl. 1242
ago/98
R$103.162,67 e-fl. 1234
R$15.195,71 e-fl. 1243
set/98
R$122.749,47 e-fl. 1234
R$14.007,38 e-fl. 1243
out/98
R$110.930,02 e-fl. 1235
R$7.766,93 e-fl. 1243
Totais
R$3.258.188,75
R$195.792,75

- Retificação das bases de cálculo das contribuições relacionadas a contribuintes
individuais, na forma da tabela abaixo, no valor de R$ 74.931,97 (valor excluído da base de
cálculo):
Comp.
Levant.
Base original
Base retificada
nov/98
DC0
R$ 40.915,48
R$ 26.627,44
dez/98
DC0
R$ 26.212,66
R$ 25.824,18
jan/99
DC1
R$ 54.714,59
R$ 50.566,49
fev/99
DC1
R$ 34.341,39
R$ 31.020,27
mar/99
DC1
R$ 25.179,46
R$ 18.699,18
abr/99
DC1
R$ 31.131,37
R$ 17.960,83
mai/99
DC1
R$ 44.776,75
R$ 35.422,18
jul/99
DC1
R$ 16.640,46
R$ 14.610,00
ago/99
DC1
R$ 14.743,22
R$ 13.765,72
set/99
DC1
R$ 29.563,97
R$ 25.503,05
out/99
DC1
R$ 23.160,60
R$ 17.761,74
nov/99
DC1
R$ 20.503,46
R$ 17.457,77
dez/99
DC1
R$ 18.603,99
R$ 18.245,99
fev/00
DC1
R$ 21.491,43
R$ 13.582,02
Soma
R$ 401.978,83
R$ 327.046,86
Base de cálculo exonerada
R$ 74.931,97

- Dedução de R$ 47,20 (quarenta e sete reais e vinte centavos) da base de cálculo
de empregados da competência 02/2000 do levantamento DC1;
- Dedução dos valores R$ 1.078,33 (competência 02/1999) e R$ 1.283,37
(competência 04/1999) das contribuições do levantamento GFP, preferencialmente das
descontadas dos segurados, em virtude do direito a tal dedução ter sido reconhecido no acórdão
referente ao processo 19647.003754/2009-91 (NFLD 35.446.245-8);
- Dedução dos seguintes valores das contribuições do levantamento GFP,
preferencialmente das descontadas dos segurados, em virtude do direito a tal dedução ter sido
reconhecido no acórdão referente ao processo 19647.003765/2009-71 (NFLD 35.446.244-0):
Competência
Levantamento
Valor a ser deduzido
01/1999
GFP
151,49
06/1999
GFP
1.112,11
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003759/2009-13

07/1999
GFP
1.108,91
09/1999
GFP
3.144,33
11/1999
GFP
2.772,93
01/2000
GFP
1.161,78
02/2000
GFP
972,15

A respeito do reconhecimento da decadência com fulcro na Súmula Vinculante no
8 do STF, assim dispõe o inciso VI do art. 27 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, em processos relativos a tributos administrados por esse órgão:
(Redação dada pela Lei no 12.788, de 2013)
(...)
VI - nas hipóteses em que a decisão estiver fundamentada em decisão proferida em ação
direta de inconstitucionalidade, em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal
Federal e no disposto no § 6o do art. 19. (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
A referida lei é cristalina ao estabelecer que não cabe recurso de ofício das
decisões prolatadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em processos relativos a
tributos administrados por esse órgão nas hipóteses em que a decisão estiver fundamentada em
decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, em súmula vinculante proferida pelo
Supremo Tribunal Federal:
E este é o caso do presente processo.
Conforme demonstrado acima, os valores dos débitos excluídos na decisão de
primeira instância foram no montante de R$ 3.453.981,50 (do total originalmente lançado de R$
4.121.828,80 sem considerar a multa, e-fl. 04), com fulcro na Súmula Vinculante no 8 do
Supremo Tribunal Federal.
O DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado, e-fls. 1.226/1.243
esclarece que o montante excluído por decadência se refere aos levantamentos “DC0” e
“Processos TRT” Assim, o inciso VI do art. 27 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, acima
reproduzido mostra-se suficiente ao não conhecimento do recurso de ofício ora analisado.
Note-se que a primeira instância expressamente fundamentou as exclusões por
decadência na Súmula Vinculante no 8 do STF (publicada no DOU de 20/06/2008):
Posteriormente ao lançamento, o Supremo Tribunal Federal (STF), fazendo uso da
prerrogativa trazida pelo art. 103-A da Constituição Federal, aprovou a Súmula
Vinculante no 8, publicada no DOU de 20/06/2008, com o seguinte teor:
"São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário". (grifei)
Em consequência, passaram a serem aplicados aos créditos de natureza previdenciária
os prazos decadenciais quinquenais previstos no Código Tributário Nacional (CTN), em
especial o § 4o do art. 150, e o 173, I.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003759/2009-13

Tendo sido a Notificada cientificada do lançamento em 18/11/2003, e considerando que
a Fiscalização opinou pelo reconhecimento da decadência das competências de até
10/1998, contagem equivalente ao do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4°, de
em serem excluídas do crédito as competências de outubro de 1998 e anteriores (e não
12/1998 e anteriores, como solicitado na impugnação inicial).
Portanto, ao se aplicar ao presente caso o disposto no inciso VI do art. 27 da Lei
no 10.522/2002, não há como se considerar na presente análise os períodos considerados pela
decisão da DRJ como decaídos com o fulcro na Súmula Vinculante no 8 do STF, porque a
referida lei impõe que não cabe recurso de ofício contra decisão da Secretaria da Receita Federal
do Brasil fundamentada em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Para além do exposto, quanto aos demais valores excluídos na decisão de primeira
instância, verifica-se, sem maiores esforços, que estes não ultrapassaram o limite de R$
2.500.000,00 previsto na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A respeito do valor a ser considerado para fins de conhecimento de recurso de
ofício, a Súmula CARF no 103 esclarece ser aplicável o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação pela segunda instância administrativa. Vejamos:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Desse modo, tendo em vista o não conhecimento do recurso de ofício em relação
aos valores excluídos por decadência, com fulcro na Súmula no 8 do STF, nos termos do inciso
VI do art. 27 da Lei no 10.522/2002; e que, os demais valores exonerados na decisão de piso são
inferiores ao limite estabelecido na Portaria MF no 63/2017, não há como se conhecer do recurso
de ofício no seu todo.
Do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003759/2009-13

Fl. 1281
DF CARF MF
Original